Tribunal: TJMT
Processo: 1003750-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003750-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Constituição, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA - CNPJ: 25.527.321/0001-70 (AGRAVANTE), NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA - CNPJ: 07.958.702/0001-21 (AGRAVADO), ERIK MACEDO CAETANO - CPF: 725.521.743-53 (AGRAVADO), WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA - CPF: 883.598.838-15 (AGRAVADO), NESTOR SOUSA FACUNDO - CPF: 000.499.193-18 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 624.400.043-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA, INPÉCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – GRUPO ECONÔMICO – CONFIGURADO – PROVA DOCUMENTAL E RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – GESTÃO COMUM – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 53 dispõe que “É competente o foro: III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; (...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;”.

2. Cumpridos os requisitos formais do art. 319 do CPC, é o quanto basta para recebimento da inicial.

3. Fazendo parte do litígio a discussão as quotas societárias, devem os sócios participar do litígio, pois seus direitos podem ser atingidos na futura prestação jurisdicional.

4. A Lei 13.467/2017 passou a prever expressamente a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico por: (i) subordinação, quando uma das empresas está sob o controle ou administração de outra; (ii) coordenação, quando, embora não existente relação de controle, haja interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas.

5. O compartilhamento da administração, ao menos nessa fase inicial do litígio em que estão demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, é medida, até mesmo para garantir da futura prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Grupo Econômico nº 1002194-78.2022.8.11.0041, movida em desfavor de NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA, ERIK MACEDO CAETANO e WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para nomear como administrador provisório do grupo econômico, formado pela Requerente VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA e Requerida NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MEDICAS LTDA, o sócio LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES, bem como lhe seja conferido todos os poderes inerentes ao encargo, especialmente os poderes de gestão e fiscalização ou, subsidiariamente, nomeado como coadministrador, em conjunto com o atual gestor da Requerida.

Em suas razões, alega a parte agravante que busca o reconhecimento de uma situação de fato, consistente na existência de grupo econômico com a Agravada NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MEDICAS LTDA e, consequentemente, partilha, em igualdade, dos direitos e obrigações entre as empresas.

Anota que os sócios WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA, ERIK MACEDO CAETANO e LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES, de forma consensual e após diversas tratativas, decidiram atuar de forma conjunta na prestação de serviços de saúde no território mato-grossense.

Afirma que essas pessoas jurídicas, embora com CNPJs distintos, de fato não tinham separação patrimonial, atuando com o fim/objeto de prestação de serviços em atendimento hospitalar, sediadas no mesmo local em Cuiabá/MT, faziam uso do mesmo quadro de funcionários, prestavam serviço e pagavam contas uma da outra, ou seja, apresentavam-se perante sociedade, clientes e fornecedores como uma empresa única.

Informa que a administração do grupo econômico era realizada de maneira conjunta, incumbindo ao sócio administrador LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES a gestão das empresas localizadas em Cuiabá/MT e ao sócio administrador WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA a gestão da sede em Caucaia/CE, tudo isso para dinamizar os serviços, sempre em objetivo conjunto ao objeto social e comum de ambas empresas.

Alega que, após mais de 04 anos da consolidação do grupo econômico, os sócios WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO, de maneira desleal e ilegal, modificaram o contrato social da Requerente de forma escusa para alterar a administração, destituindo unilateral e ilegalmente o sócio LOURIVAL MAGALHÃES, então assumida pelo sócio WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA em 22/10/2020.

Assevera que referida conduta foi devidamente rechaçada nos autos da Ação Ordinária nº 1028867-45.2021.8.11.0041 em curso na 7ª Vara Cível da Capital, sendo os efeitos do ato suspensos tanto pela Junta Comercial quanto pelo egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do RAI nº. 1017503-05.2021.8.11.0000.

Argui que, diante de toda a manobra intentada por aquela gestão, especificamente o esvaziamento da empresa Agravante, com a transferência de todo o fundo de comércio comum para a Agravada, inclusive movimentando empregados e, ainda, omitindo-se em cumprir especificamente as obrigações contratuais disso se beneficiar, a decisão agravada se mostra equivocada.

Requer seja provido o presente agravo para o fim de, reformando a decisão recorrida, nomear o atual administrador da Agravante como administrador provisório do grupo econômico, formado pela Agravante VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA e Agravada NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MEDICAS LTDA, o sócio LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES, conferindo-lhe todos os poderes inerentes ao encargo, especialmente os poderes de gestão e fiscalização.

Subsidiariamente, caso não acolhidos os pleitos anteriores, nomear o atual administrador da Agravante como coadministrador do grupo, em conjunto com o atual gestor da Agravada, garantindo-lhe ao menos acesso a todos os documentos necessários a fiscalização das atividades do grupo e, em especial, cópia dos contratos vigentes e encerrados, documentação contábil e fiscal, acesso a contas bancárias e relação do quadro de funcionários da Agravada;

Contraminuta da parte agravada alegando a incompetência territorial do foro para processar e julgar a ação principal, devendo ser determinada a remessa dos autos principais a uma das varas cíveis da comarca de Caucaia/CE; inépcia da inicial; e a ilegitimidade passiva dos agravados WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 126320676).

Aportou petição da Agravante trazendo sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000782-05.2021.5.23.0002, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, que tratou da existência de grupo econômico (ID 138093180).

Em petição de ID 126328196 houve impugnação da narrativa pelos Agravados.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. PRELIMINARES

1.1 INCOMPETÊNCIA RELATIVA

Suscita a parte Agravada a incompetência do Juízo do Comarca de Cuiabá/MT sob argumento de que a Agravada NORDESTE EMERGÊNCIA E SOLUÇÃO MÉDICA LTDA está sediada na Comarca de Caucaia/CE.

A preliminar deve ser rejeitada por força de que a) a pretensão autoral se restringe ao reconhecimento de grupo econômico com a filial estabelecida na Comarca de Cuiabá, e b) a Agravante está exigindo o cumprimento de direitos e obrigações mútuas da sociedade e sócios.

Veja que a manutenção da competência do Juízo de Primeiro Grau encontra supedâneo legal no art. 53 do CPC:

“Art. 53. É competente o foro:

III - do lugar:

(...)

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;

c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;

(...)

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;”

Além disso, é incontroversa que a situação de fato que se presente apurar, relativa à atividade em tese caracterizadora do grupo econômico, ocorreu na Comarca de Cuiabá/MT e todas as provas estão aqui concentradas.

Trago jurisprudência sobre tema similar tratado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ATO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. FACULDADE DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Tratando-se de ação indenizatória, cujo cerne da discussão diz respeito a violação de direito autoral, isto é, uso indevido de marca registrada e concorrência desleal, o que configura ato ilícito civil e penal (delito), a escolha do juízo competente é faculdade da parte autora, de modo que pode se dar no lugar de seu domicílio ou naquele onde ocorreu o alegado fato ilícito, nos termos do art. 53, V, do Código de Processo Civil, não incindindo o disposto no art. 53, III, alínea "a", do mesmo diploma legal. Jurisprudência consolidada. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 51872960720228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 26-09-2022)

Portanto, seria contraproducente deslocar a demanda para local diverso daquele onde se colherá provas para dirimir uma situação de fato, ficando evidente que o pleito caminha em sentido contrário ao princípio da celeridade processual (artigo 4º do CPC).

Com esses fundamentos, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.

É como voto.

1.2 INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Ainda em preliminar, a parte Agravada suscita a inépcia da petição inicial alegando que “não é possível da narração dos fatos decorrer logicamente a conclusão, bem como as provas com que a Agravante pretende demonstrar a verdade dos fatos não restam claras.” (126320676 - Pág. 6)

Em que pese tal argumento, tem-se que a petição inicial cumpriu os requisitos para seu recebimento e processamento, trazendo em sua composição a narrativa lógica de fatos (atividades das empresas e confusão patrimonial) e pedido certo (reconhecimento da sugerida situação de fato condizente à caracterização do grupo econômico).

Basta, para tanto, a leitura da peça assim inicia e finaliza a pretensão:

“A Requerente VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA busca o reconhecimento de uma situação de fato, consistente na existência de grupo econômico com a Requerida NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MEDICAS LTDA e, consequentemente, partilhar, em igualdade, dos direitos e obrigações entre as empresas.

(...)

Contudo, após mais 04 (quatro) anos da consolidação do grupo econômico, os sócios WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO, de maneira desleal e ilegal, modificaram o contrato social da Requerente de forma escusa, para alterar a administração, destituindo unilateral e ilegalmente o sócio LOURIVAL MAGALHÃES, então assumida pelo sócio WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA em 22/10/2020.

De fato, como não havia disciplina formal para a divisão dos lucros e gastos do grupo econômico, visando exclusivamente a regularização dessa situação de fato, faz-se necessário o reconhecimento da unicidade das empresas e compartilhando igualitário dos ônus e bônus decorrentes das suas respectivas atividades.

(...)

d) ao final, seja JULGADA PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, confirmando-se a liminar deferida, com a finalidade de:

d.1) reconhecer e constituir os litigantes como grupo econômico, remetendo para fase de liquidação de sentença a apuração patrimonial e formalização dessa situação de fato;” (ID 120146457)

É o quanto basta para recebimento da inicial, restando devidamente preenchido os requisitos formais do art. 319 do CPC.

Em tempo, a questão das provas não configura requisito para recebimento da demanda originária, de cunho declaratório-constitutivo, mas sim para procedência do pleito.

Com esses fundamentos, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.

É como voto.

1.3 ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS

Em última preliminar, argui-se a ilegitimidade passiva e falta de interesse dos Agravados WANDERLEY ELÓI DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO para figurarem no litígio.

Referida defesa não deve ser acolhido, pois está presente a legitimidade pela imputação de condutas danosas supostamente praticadas pelos sócios Agravados e condenação nos respectivos danos:

d) ao final, seja JULGADA PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, confirmando-se a liminar deferida, com a finalidade de:

d.1) reconhecer e constituir os litigantes como grupo econômico, remetendo para fase de liquidação de sentença a apuração patrimonial e formalização dessa situação de fato;

d.2) subsidiariamente, na retoma hipótese de não se admitir o reconhecimento de grupo econômico empresarial, seja a Requerente reconhecida como sócia da Requerida no patamar de 1/3 do capital social da Requerida;

d.2) seja a Requerida condenada ao pagamento dos danos materiais causados pela sua reconhecida conduta ilegal e danosa, remetendo para a fase de liquidação de sentença a apuração dos valores, ante a impossibilidade de acesso aos arquivos do grupo econômico acerca dos contratos, valores, movimentações financeiras, assim como documentais contábeis e fiscais;”

Outro aspecto importante é que, caso acolhido o pedido subsidiário formulado pela empresa Agravante, haverá modificação na distribuição da participação societária (quotas), fato esse que influenciará diretamente na esfera patrimonial dos Agravados.

Com esses fundamentos, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

2. VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

O presente Recurso foi interposto pela interposto pela Agravante VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Grupo Econômico nº 1002194-78.2022.8.11.0041, movida em desfavor de NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA, ERIK MACEDO CAETANO e WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência:

“A concessão da tutela provisória de urgência, nesta situação especifica, para que LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHÃES seja nomeado administrador provisório das empresas VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA e NORDESTE EMERGÊNCIA E SOLUÇÃO MÉDICA LTDA, não se mostra possível de deferimento, sob pena de violação ao que decidiu em caráter sumário, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento 1017503-05.2021.8.11.0000, de relatoria da Eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, conforme id 106455476, que reformou parcialmente a decisão de id 105293950, dos autos recursais, e manteve LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHÃES, tão somente como administrador da VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.

O pedido de coadministração das empresas pode acarretar mais prejuízos às aludidas pessoas jurídicas do que benefícios haja vista o cenário beligerante que envolve a demanda, fato ainda capaz de violar a affectio societatis.

Desta forma, impossível a concessão do pedido de tutela provisória de urgência.

Tendo em vista o princípio processual da boa fé objetiva, que deve ser presumível como o comportamento apto e ideal que as partes possuem, bem como a narração da parte autora afirmando passar por problemas econômicos, aliado ao pedido de parcelamento das despesas processuais, juntamente com a observância do postulado da inafastabilidade de apreciação de lesões por parte do Poder Judiciário, defiro o parcelamento das custas processuais em 6 parcelas fixas e mensais, consoante faculta o art. 98, §6º do CPC.

Designe-se audiência de conciliação, intimem-se as partes da data de sua realização e cite-se o réu com antecedência de 20 dias da realização da aludida audiência para que apresente contestação.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito” (ID 75287450)

A prestação jurisdicional suscitante, embora fundamentada, incidiu em evidente erro de fato.

Primeiro, porque a pretensão trazida pela empresa Agravante em nada se incompatibiliza com o decido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017503-05.2021.8.11.0000, que tratou única e exclusivamente da ilegalidade na destituição do então sócio LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES da condição de administrativo da Agravante VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.

Segundo, porque a Excelentíssima Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA reconheceu elementos, naqueles autos recursais, suficientes para delinear a existência de grupo econômico entre a empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA e a NORDESTE EMERGÊNCIA E SOLUÇÃO MÉDICA LTDA (FILIAL CUIABÁ):

“Veja que a Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 1028867-45.2021.8.11.0041 tem como objetivo, nessa fase inicial do litígio, garantir que atos praticados de forma irregular permaneçam gerando efeitos que já foram reconhecidos pela própria Junta Comercial.

Em que pese o entendimento manifestado pelo Juiz da causa, tem-se que há elementos suficientes para corroborar a tese de que os Agravados WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO, utilizando de certificado digital confiado ao contador do grupo (Agravado WANDERLEY ELOY), promoveram alteração societária irregular.

Conforme documento acostado aos autos (ID 104776454), a própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso já adotou posição no sentido de sustar os efeitos da questionada modificação, circunstância essa que impõe a observância dos termos do contrato social anterior:

‘Senhor Empresário,

1. Trata-se de resposta ao requerimento de protocolo 211189791, apresentado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 14/09/2021, que requisitou o cancelamento administrativo da alteração contratual nº 2 da empresa VIP SAUDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, por ter sido realizada sem seu consentimento.

2. Em atenção ao solicitado, encaminha-se a Manifestação Técnica nº 214/2021/Ass.PROCURADORIA/JUCEMAT e informa-se que se anotou no prontuário a sustação dos efeitos da alteração contratual questionada.

Atenciosamente,

Júlio Frederico Muller Neto

Secretário-Geral” (Ofício nº 1373/2021/SG/JUCEMAT, 28/09/2021)

Além disso, nota-se que o Agravante adotou as medidas disponíveis para combater administrativamente a conduta de uso indevido do seu certificado digital, seja perante o órgão de registro (ID 103707076 - Pág. 12/13), seja levantando os fatos ao conhecimento da autoridade policial (ID 103707076 - Pág. 14/16).

Outro ponto que merece observância é que, mesmo após ser retirado ilegalmente do estabelecimento, o Agravante ainda permanece como responsável técnico pelo grupo empresarial junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – COREN-MT (ID 103711953 - Pág. 8).

Se não bastasse, apresentou-se prova substancial de que os Agravados estão gradativamente promovendo a migração de contratos pertencentes à empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA para a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA com a aparente finalidade de exaurir os respectivos recursos financeiros (ID 63245806).

Não há como se exigir do Agravante que traga mais elementos do que aqueles já apresentados, primeiro, por não ter acesso a outros documentos do grupo e, segundo, porque suficientes, ao menos nessa fase inicial, para se adotar posição protetiva do direito e preservar futura prestação jurisdicional que se revelará ineficaz.

Aliás, a devolução da condição de administrador do grupo econômico ao Agravante é efeito imediato decorrente da suspensão administrativa da 2ª alteração societária consumada pela Junta Comercial deste Estado (ID 104776454), ou seja, deve ser garantindo que as partes retorno ao ‘status quo ante’ sua prática.

Frisa-se que tal reconhecimento não isenta o Agravante das responsabilidades e deveres de gestão inerentes ao encargo de administrador, inclusive prestação de contas relativa ao período que se mantiver à frente da administração das empresas, ou seja, observando rigorosamente os limites e funções declinados na Cláusula Oitiva e Nova do respectivo contrato social (103711973 - Pág. 1/2).

Por fim, a continuidade do processamento do litígio sem assegurar ao Agravante o exercício regular de direito já reconhecido na seara administrava contraria a celeridade processual e segurança jurídica, inclusive com possibilidade de danos irreparáveis à imagem, atividade e patrimônio do estabelecimento como um todo.

Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC/15 e observância estrita aos efeitos do Ofício nº 1373/2021/SG/JUCEMAT, DEFIRO A TUTELA vindicada e determino o retorno do Agravante LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES à condição de administrador do grupo econômico formado pelas empresas VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA e NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.” (ID 105293950)

O posicionamento inicial sobre a configuração do grupo econômico apenas foi reformado, conforme decisão exarada em 22/10/2021 em virtude de que o pleito transgredir os limites da lide:

“Em que pese os efeitos do art. 322, §2º, do CPC, que congrega os princípios ‘narra mihi factum dabo tibi ius’ e da boa-fé, a ordem judicial nesse momento não pode alcançar a administração da empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.

Isso porque a discussão a respeito da existência de um grupo empresarial e sociedade de fato entre as partes ainda exige a realização de dilação probatória, sendo que a manutenção dessa parte da liminar (ID 105946491) pode violar os limites do Agravo de Instrumento, motivo pelo qual a ordem passa a ter a seguinte redação:

“Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC/15 e observância estrita aos efeitos do Ofício nº 1373/2021/SG/JUCEMAT, DEFIRO A TUTELA vindicada para determinar o retorno do Agravante LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES à condição de administrador da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.”

Portanto, deve ser decotado da parte dispositiva da liminar o retorno do Agravado à administração da empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.

Com essas considerações, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a pretensão tão-somente para suspender os efeitos da liminar (ID 105946491) em relação à empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.” (ID 106455476 - Pág. 3)

Nesse sentido também caminho o mérito do Recurso, julgado pelo Colegiado desta Câmara, que já conta com trânsito em julgado certificado em 12/09/2022 (ID 139924680) e cuja ementa assim foi redigida por este Relator:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA ALTERAÇAO SOCIETÁRIA DO ADMINISTRADOR – ATO SUSPENSO PELA JUCEMAT – EFEITO IMEDIATO – RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E DANO EM SE AGUARDAR O FINAL JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Recurso de Agravo de Instrumento possui devolutiviade restrita, não permitindo a discussão de matérias estranhas à decisão recorrida e que fogem aos limites da lide.

2. À luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, cabendo ao julgador analisar a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito e risco do resultado útil da postergação da prestação jurisdicional.

3. Hipótese concreta em que as provas documentos trazidas nessa fase processual, em especial os efeitos do Ofício nº 1373/2021/SG/JUCEMAT, confirma a probabilidade do direito e permite determinar o retorno das partes ao estado anterior à modificação do contrato social.” (ID 134580229 - Pág. 1/2)

Terceiro, porque existem documentos encartados nos autos suficientes para, ao menos nessa fase inicial do litígio e à luz do art. 300 do CPC, fazer emergir o requisito da probabilidade do direito.

O reconhecimento de uma situação de fato, pelo Poder Judiciário, se coloca como pedido juridicamente possível e representa, na espécie, a tentativa da Agravante ter assegurado direitos decorrentes de um empreendimento empresarial construído de forma conjunta, ou seja, por mútuo trabalho dos litigantes.

Para se trazer o necessário paralelismo, a figura do grupo econômico é regulada pelo art. 2º, §§2º e 3º, da CLT, enaltecendo que empresas integrantes do mesmo grupo econômico são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho de seus empregados.

Desse modo, apesar de as empresas do grupo conservarem personalidades jurídicas distintas, a unidade na prestação de trabalho, utilizando do mesmo local e empregados, se apresenta como uma das principais características dessa ‘sociedade de fato’.

Tanto que a Lei 13.467/2017 passou a prever expressamente a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico por: (i) subordinação, quando uma das empresas está sob o controle ou administração de outra; (ii) coordenação, quando, embora não existente relação de controle, haja interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas.

Na espécie em comento, tem-se que o grupo se mostra por coordenação pela clara caracteriza das empresas realizam atividades paralelas ou complementares no mesmo processo produtivo, com exclusividade recíproca.

Diz-se isso em razão de que foram trazidos vários documentos nos quais se releva o mesmo endereço comercial dos litigantes (ID 120146463), contas pagas pela Agravante em favor da empresa Agravada (ID 120146464), assim como trocas de e-mails entre funcionários e gestores envolvendo pagamentos, cobranças e liberações de serviços que eram prestados a terceiros (ID 120146465 a ID 120146492).

Esse entendimento se alinhar com a sentença exarada pela 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá, que ao julgado a Reclamação Trabalhista nº 0000782-05.2021.5.23.0002, movida por KEILA CRISTINA SILVA em desfavor da ora Agravante VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA, reconheceu a existência do grupo:

“Com efeito, se a Ré e a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS integram o mesmo grupo econômico, o que foi confirmado por ambas as testemunhas ouvidas em juízo, o contrato de trabalho é único, de modo que o fato de a Autora prestar serviços para ambas as empresas não caracteriza infração contratual.

(...)

Da mesma maneira, observa-se que no período em que o sócio Lourival ficou afastado da administração da Ré, os outros sócios promoveram a mudança de sede da empresa, sendo que somente após proferida decisão judicial em favor do referido sócio é que a Vindicada retornou à sua antiga localização, o que demandou a adoção de diversas medidas para volta das atividades (limpeza do local, reinstalação de equipamentos (...)” (ID 138093182)

Dessa forma, em que pese a legislação societária não disponha especificamente sobre grupo sem formalização por meio de convenção, inexiste vedação legal para que o Poder Judiciário assim o reconheça por não se tratar de grupo econômico convencional.

Seguindo essa lógica, não se nega que as leis são tidas como as principais fontes do direito, mas a própria Constituição Brasileira prevê, em seu art. 4º, que a lei pode ser omissa e, nessas situações, é permitido que os julgadores decidam com base em analogias, costumes e princípios gerais do direito.

Da mesma forma, não se pode negar que a manutenção da situação atual insere sensível insegurança tanto patrimonial quanto negocial à empresa Agravante, que se viu alijada de empregados e da estrutura negocial comum que existiam entre ambas.

Seja dito, pelos elementos documentais e fotográficos envolvem o litígio tanto na demanda originária quanto na Ação nº 1002194-78.2022.8.11.0041, não há dúvidas de que a Agravante está em sensível dificuldades e sem acesso a documentação do período em que as empresas litigantes prestaram serviços.

Não obstante, deve-se ter um cuidado especial na determinação de uma tutela que mantenha a natureza acautelatória nessa fase embrionária do processo, inclusive para permite a apuração de valores de contratos de prestação de serviços que, apesar de assinados em nome de uma empresa, foram prestadas por ambas.

Possível admitir, nesse viés, que a parte Agravante figure provisoriamente como coadministradora da Agravada NORDESTE EMERGÊNCIA E SOLUÇÃO MÉDICA LTDA (FILIAL CUIABÁ) a fim de lhe conferir direito – e legitimidade - de acesso a documentos (cópia de contratos, comprovantes, pagamentos, extratos bancários, imposto de renda, balancetes, etc) relativos ao grupo e que digam respeito ao local da prestação de serviço (Estado de Mato Grosso).

Por fim, também como medida acautelatória do direito e para dar visibilidade dessa situação a terceiros, com base no poder geral transferido pelo art. 295 do CPC, determino o registro dessa ordem e da existência desse litígio na Junta Comercial.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, com base no contexto fático-probatório e à luz do art. 300 do CPC, deferir a colocação provisória da Agravante na condição de coadministradora da Agravada NORDESTE EMERGÊNCIA E SOLUÇÃO MÉDICA LTDA (FILIAL CUIABÁ) e determinar a expedição de ofício à respectiva Junta Comercial para registro da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022